Tribunal: TJPA
Processo: 0808393-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808393-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUANA BRITO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0808393-45.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800348-94.2022.8.14.0083

IMPETRANTE: DR. HEVERTON ANTONIO DA SILVA BEZERRA OAB/PA 26.062

PACIENTE: LUANA BRITO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONVERSÃO DA MEDIDA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Medida cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício. Prática delituosa em residência.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0808393-45.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800348-94.2022.8.14.0083

IMPETRANTE: DR. HEVERTON ANTONIO DA SILVA BEZERRA OAB/PA 26.062

PACIENTE: LUANA BRITO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUANA BRITO DE OLIVEIRA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada em situação flagrancial por supostamente ter praticado o crime de tráfico de drogas no dia 08/07/2022 em sua residência.

Relata que apesar de poucas diligências realizadas pela autoridade policial, é comprovado conforme documentos em anexo nos autos, que a demandante é mãe e única responsável pelo filho menor, tendo como fonte de mantimento rendimentos de benefícios sociais do governo federal.

Alega que fora peticionado liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou ainda a segregação em domicílio familiar, e a decisão que negou o pedido defensivo carece de fundamentação idônea caracterizando constrangimento ilegal.

Assevera que a paciente é mãe de filho menor de 03 (três) anos, é ré primária, possui residência fixa, trabalho lícito e que a ausência de violência e grave ameaça do delito são requisitos para conceder liberdade provisória sem fiança ou quando não, deferir o pedido de prisão domiciliar.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar, determinando a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, e, no mérito, a confirmação da ordem, assegurando-lhe o direito de responder em liberdade provisória sem fiança ou que sejam determinadas medidas cautelares diversas da prisão ou ainda a decretação da prisão domiciliar.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação

na data de 01/07/2022, por meio do Ofício nº 052/2022 - GJ (ID 10137084).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Em que pese a alegação de que a paciente é mãe de filho menor com 03 (três) anos, sendo a única responsável pelos cuidados e sustento do mesmo, tal pretensão não merece acolhimento.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Portanto, o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Suprema no julgamento do HC nº 143.641/SP, estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse, visto que ainda que a paciente possua filhos menores de 12 (doze) anos, a concessão da prisão domiciliar não tem aplicação irrestrita ou automática, podendo ser negada diante das peculiaridades do caso concreto.

No mesmo sentido existem situações que evidenciam a excepcionalidade da medida cautelar extrema, quais sejam: “(i) praticar o tráfico de drogas na residência, com a presença ou mesmo participação das crianças; (ii) reincidir em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (iii) integrar perigosas organizações criminosas, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família”.

No caso em análise, a demandante é acusada pelo crime de tráfico de entorpecentes, a qual se utiliza da própria residência para a prática delituosa.

Nesse sentido, a decisão que manteve a medida preventiva indicou a presença dos requisitos da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade da coacta, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes em apuração e do modus operandi empregado, caracterizando situação excepcional bem fundamentada pelo Juízo, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente, a flagranteada teve apreendida uma quantia que afasta a possibilidade de consumo próprio, não obstante, é relatado a associação da flagranteada com o CV (Comando Vermelho) e, por fim, sendo relatado que a custodiada estava cobrando uma suposta dívida de 10 (dez) mil reais de drogas que o companheiro de KEISE tinha com LUANA, denotando seu grande envolvimento com o tráfico e com a associação criminosa CV.

Assim, as circunstâncias somadas denotam a periculosidade da flagranteada, justificando a necessidade da segregação cautelar da custodiada para garantia da ordem pública.

Nesse diapasão, no que diz respeito ao pedido da Defesa de conversão da prisão preventiva pela prisão

domiciliar, é valido destacar neste momento um julgado que se aplica ao caso, no HC 441.781-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU QUE NOS CRIMES ENVOLVENDO O TRÁFICO DE DROGAS, NÃO É CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR QUANDO O CRIME É PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA AGENTE, ONDE CONVIVE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS (Informativo 629 - STJ)

Cinge-se a controvérsia a analisar pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, uma vez que a paciente usava de sua própria residência para a prática delituosa. Assim, o local não apenas se mostraria inadequado para os cuidados de um incapaz, como também remeteria à conclusão de possibilidade de reiteração criminosa. Registra-se que a Quinta Turma já entendeu que a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes.

A prisão preventiva domiciliar absolutamente excepcional, imprescindível que todos os requisitos sejam devidamente comprovados, instruídos sempre com prova idônea, sob pena de indeferimento. Assim, urge aclarar que o legislador estabeleceu no art. 318, III, do CPP, que “
PODERÁ
o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (..) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência” (grifei e sublinhei).

Como se constata, o mencionado dispositivo exige, para a referida substituição, a comprovação da imprescindibilidade do(a) agente aos cuidados especiais da criança.

No presente caso, a Defesa alega que a(s) criança(s) encontra(m)-se em situação de risco/vulnerabilidade sem os cuidados dos pais, todavia, conforme se depreende dos documentos contidos nos autos, a(s) criança(s) já se encontrava em tal quadro, uma vez que, conforme fortes indícios nos autos, a sua ascendente tinha substância entorpecente ilícita em sua residência, local de convívio com o(s) menor(es).

O mero enquadramento do(a) agente em uma das hipóteses elencadas no art. 318 do CPP, não autoriza, de forma automática, o deferimento da benesse da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade dos cuidados ao(s) filho(s) menor(es), o que não foi demonstrado nos autos. Além de ser necessária a manutenção da prisão para a preservação da ordem social, sobretudo, da integridade psicológica e física do(s) menor(es), para que não seja(m) desvirtuado(s) e inserido(s) no convívio dos delitos supostamente praticados pelo(a) requerente. (...)

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Curralinho trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

(...)

Ante ao exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, ACOMPANHO o parecer ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUANA BRITO DE OLIVEIRA. (...)”

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea e a alegação de que a paciente é mãe de filho menor, sem razão, restam superados.

Dessa forma, não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a concessão de prisão domiciliar poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...)

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. GUARDA DO GENITOR.
MAUS ANTECEDENTES.
COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES NO CONTEXTO FAMILIAR. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. [...] 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando
não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela,
quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada praticava o tráfico de entorpecentes no contexto familiar e que o princípio da proteção integral das crianças não ficou devidamente resguardado.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 737.497/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022, grifei.)

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE (...) 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
. (...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2022